Tribunal: TJDFT
Processo: 0747630-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0747630-02.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO ARRUDA NUNES RECORRIDOS: PARTIDO DOS TRABALHADORES, GLEISI HELENA HOFFMANN DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I - DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE E HONRA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INÉPCIA RECONHECIDA, DE OFÍCIO, DE PARTE DAS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DO APELO E ALGUNS DOS PEDIDOS DE REFORMA DA SENTENÇA. CAUSA DE PEDIR INEXISTENTE PARA A POSTULADA MODIFICAÇÃO DO JULGADO RELATIVAMENTE À ENTIDADE PARTIDÁRIA AUTORA. PARCIAL JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO MANEJADO PELO RÉU. III – MÉRITO. III.1. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO À PROTEÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM. NECESSÁRIA PONDERAÇÃO. RELATIVIDADE DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. POSTAGEM FEITA POR DEPUTADO ESTADUAL. PESSOA QUE INFLUENCIA A OPINIÃO PÚBLICA TENDO EM VISTA SUA PARTICIPAÇÃO NA VIDA POLÍTICA E DE QUEM EXIGÍVEL O DEVER DE BUSCAR A URBANIDADE NAS DISCUSSÕES. RESPEITO. VIRTUDE RECONHECIDA COMO CABÍVEL NAS DISCUSSÕES POLÍTICAS. III.2. MANIFESTAÇÃO NÃO PROFERIDA EM AMBIENTE LÚDICO ADULTO. DISCURSO MAIS INTENSO E RÍSPIDO TAMBÉM NÃO EVIDENCIADO. INTERESSE RECONHECIDO DE INSULTAR DEPUTADA FEDERAL OPOENTE POLÍTICA. REGULAR LIMITE DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO ULTRAPASSADO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA TEORIA DA ZONA LIVRE DE OFENSAS. CONTEXTO DE COMUNICAÇÃO QUE NÃO ENVOLVE ÁREA DE CONFIANÇA EM QUE A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À HONRA É RELATIVIZADA POR PREVALECER O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO NAS RELAÇÕES PESSOAIS. IV - DANO MORAL. IV.1. OFENSA À HONRA CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. IV.2. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. IV.3. RETRATAÇÃO PÚBLICA. DEVER RECONHECIDO AO DEPUTADO ESTADUAL DE ADMITIR QUE A ATIVIDADE POLÍTICA DEVE SER DESEMPENHADA COM OBSERVÂNCIA DE PADRÕES DE RESPEITO E CIVILIDADE. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA DE INCENTIVAR O DIÁLOGO NA PARTICIPAÇÃO CÍVICA, NÃO A INCIVILIDADE E A AGRESSÃO. V - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação cominatória c/c indenização por dano moral e condenou o réu, deputado estadual, a se retratar publicamente e a indenizar os autores, deputada federal e entidade partidária, em razão de publicação ofensiva feita em sua rede social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar se configura ato ilícito passível de ensejar indenização por dano moral e retratação pública a conduta do réu, deputado estadual, ao se referir à autora, deputada federal, como a "tal da amante" em publicação veiculada em rede social. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Juízo de admissibilidade. É de ser reconhecida, de ofício, a inépcia parcial do recurso relativamente aos pedidos para os quais não há causa de pedir, isso porque não aduzidos, em razões recursais, fundamentos aptos a justificar a pretendida reforma da integralidade da sentença que acolheu pedidos cumulados na peça vestibular. No recurso há argumentos exclusivamente voltados a modificar o pronunciamento judicial de primeira instância no capítulo em que condena o recorrente a reparar danos extrapatrimoniais suportados pela deputada apelada, o que inviabiliza o conhecimento do pedido na extensão em que repercute sobre os danos morais arbitrados em favor da entidade partidária coautora. Recurso conhecido em parte. 4. O grau de proteção a ser conferido à liberdade de expressão e a cada uma de suas formas deve atentar às ressalvas estabelecidas pelo legislador constituinte, bem como levar em conta o necessário balanço entre os interesses nela consubstanciados e outros também acolhidos pelo texto constitucional como fundamento do Estado Democrático de Direito. Decorre daí a imprescindibilidade de realizar juízo de ponderação entre a liberdade de expressão e o valor da dignidade humana que se identifica na preservação da honra e da imagem das pessoas, isso porque a liberdade de expressão assegurada pelos arts. 5o, incs. IV, IX, e art. 220 da CF/1988, não é absoluta, devendo ser em medida de respeito aos direitos à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana (Art. 5o, X, CF/1988). 5. Não interdita a importância central da liberdade de expressão, em especial para o exercício da cidadania, o necessário reconhecimento de que o exercício desse direito encontra limites, implícitos e explícitos, não apenas no texto constitucional posto na Constituição da República de 1988, mas também no Direito Internacional, daí porque, sem caracterizar inaceitável censura, tem-se por lícito e legítimo o controle sobre o exercício de tal liberdade quando implementado para divulgação de notícias falsas e/ou tendentes a ofender a honra e a imagem de outrem. 6. Caso concreto em que inegável o sentido hostil da referência feita à deputada federal recorrida como “a tal da amante”. A expressão utilizada pelo apelante em postagem em rede social - ambiente em que acumula milhares de seguidores, o que potencializa a extensão do alcance de suas manifestações - não pode ser considerada fora do inafastável contexto de que, como político, suas atividades influenciam a opinião pública bem como a maneira como a sociedade é governada. Essa condição de participação na vida pública torna imprescindível que a todos inspire o dever de buscar a urbanidade nas discussões, afinal, é inaceitável a maquiavélica compreensão de que a virtude do respeito não caiba nas discussões políticas. Não é absolutamente necessário que opiniões e posições divergentes sejam expressas de forma insolente. Não é absolutamente necessário que a política se reduza à solução de conflitos com incivismo, com insultos, com descortesia. O modo irreverente com que se conduziu o patente não encontra outra qualificação senão a de que é representativa de comportamento reprovável que extrapola a liberdade de expressão e caracteriza dano moral indenizável à vítima pela ofensa a ela dirigida. 7. No chamamento feito à apelada há ofensa que ultrapassa até mesmo o padrão de interação estabelecido para discursos mais intensos e ríspidos. Não há na situação concreta o que possa enquadrá-la na denominada área de confiança em que a proteção constitucional à honra é relativizada por prevalecer o direito à liberdade de expressão nas relações pessoais. Inviável, assim, aplicar ao caso em exame a Teoria da Zona Livre de Ofensas, segundo a qual há um campo de imunidade que deve ser aceito para determinados ambientes em que os participantes, dado o contexto de comunicação entre eles estabelecido, possam se expressar sem receio de suportar danos jurídicos porque admitidos padrões de interação em que esperada maior tolerância para opiniões discordantes e mesmo, conquanto indesejadas, manifestações ofensivas. Disso resulta que para determinados ambientes comunicacionais, mesmo que polarizados, são aceitáveis exarcebações que possam levar a comentários ofensivos por ataques pessoais. Não é essa a hipótese dos autos. Não estavam os litigantes em ambiente de comunicação que desautoriza o surgimento de efeitos jurídicos para comentários ofensivos. 8. Quantum indenizatório. Proporcional se mostra o arbitramento feito pelo juízo de primeira instância na quantificação dos danos morais. Critérios compensatório, preventivo, punitivo e pedagógico da condenação atendidos. Importância fixada em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa. 9. Retratação pública. Cumpre ao ofensor reconhecer que ultrapassou o regular limite do direito à liberdade de expressão. Cumpre-lhe admitir não ser necessário desempenhar a atividade política sem atentar a parâmetros de respeito e sensatez. Cumpre-lhe influenciar a sociedade incentivando-a ao diálogo na participação cívica. Cumpre-lhe dar exemplo de que é possível sustentar posições contrárias pelo diálogo, ainda que por meio de discurso ríspido, mas não é necessário atingir as raias da agressão e da incivilidade. Trata-se de obrigação legal a ser atendida pelo ofensor e de direito à reparação integral do dano a ser reconhecido à vítima, conforme dispõe o art. 5o, V, da CRFB/88, sem o que não estará atendida a função punitivo-pedagógica da tutela reparatória. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5o, incs. IV, V, IX, X; art. 220. CADH art. 11. CC art. 12; art. 186; art. 187. CPC art. 85, § 2o; art. 85, § 11; art. 322, § 2o; art. 1.012, caput; art. 1.013; art. 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705305-51.2020.8.07.0001, Rel(a). Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, p. 12.05.2021. A parte recorrente aponta vilipêndio aos artigos 53 da Constituição Federal, e 57 da Constituição do Estado do Paraná, sustentando que as declarações/vídeos transmitidos estão acobertados pelo manto da imunidade parlamentar, não tendo sido demonstrado excesso. Não apresenta preliminar formal e fundamentada acerca da existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve o pagamento em dobro, nem tampouco a comprovação do preparo já pago. Confira-se a orientação jurisprudencial do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO QUE NA PRÁTICA SIGNIFICA EM TRIPLO. DESERÇÃO AFASTADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente (AgInt no AREsp n. 2.623.428/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024 - grifei). 2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.208.959/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extraordinário não mereceria ser admitido ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE, no sentido da constitucionalidade do adicional de ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final) (ARE 1473105 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-03-2024 PUBLIC 25-03-2024). No mesmo sentido, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016